Tribunal: TJDFT
Processo: 0721965-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE BENS. MODIFICAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE TERCEIROS. NÃO PREENCHIDO. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. EXECUÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. DIMINUIÇÃO DO PATRIMÔNIO DISPONÍVEL.
1. A doutrina aponta a existência de cinco requisitos para que o pedido de alteração de regime de casamento seja deferido, quais sejam: a) que o regime de bens seja legal e não obrigatório ou convencional; b) que haja concordância de ambos os cônjuges na modificação pretendida; c) que haja motivação do pedido e que essa motivação seja relevante para operar-se a alteração do regime de bens; d) que o pedido de ambos os cônjuges seja deferido pelo juiz (procedimento de jurisdição voluntária); e) que sejam respeitados os eventuais direitos de terceiros.
2. Dispõe o Enunciado 113 na I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal que é admissível a alteração do regime de bens entre os cônjuges, quando então o pedido, devidamente motivado e assinado por ambos os cônjuges, será objeto de autorização judicial, com a ressalva dos direitos de terceiros, inclusive dos entes públicos, após perquirição de inexistência de dívida de qualquer natureza, exigida ampla publicidade.
3. O requisito sobre a ausência de prejuízo a terceiros não se encontra devidamente atendido, uma vez que o cônjuge sofre execução e há débito tributário em face do casal, de maneira que a alteração do regime patrimonial de bens acarretaria a redução da possibilidade de satisfação do débito daqueles credores.
4. Recurso conhecido e não provido.